Tribunal: TJMT
Processo: 1007085-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007085-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), ELIETE LOURDES DA SILVA - CPF: 208.328.771-15 (AGRAVANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
– FACULTADO PARCELAMENTO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez
mom
entânea
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIETE LOURDES DA SILVA

contra a decisão de ID.
207039688
, proferida pelo Juízo
da
1
a Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá/MT

na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1038239-47.2023.8.11.0041
, que move em desfavor de
BANCO BMG SA
, e que, indeferindo a gratuidade de
justiça, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
cancelamento da distribuição.

Em síntese, aduz que se encontra em estado de hipossuficiência econômica
(ID. 207039661)
, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Afirma que
, atualmente, seus rendimentos são inferiores aos de quando ingressou com a ação, aduzindo que, apesar de auferir remuneração considerável em relação à m
édia salarial brasileira, sua renda é
quase que integralmente comprometida pelo pagamento de empréstimos consignados e demais despesas de manutenção.

Sustenta que a decisão recorrida foi genérica, posto que o indeferimento do benefício pleiteado foi fundamentado
apenas por sua remuneração mensal bruta,

alegando que os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a credibilidade de sua declaração de hipossuficiência.

Por fim, aduz que a
declaração de hipossuficiência possui presunção
juris tantum
de veracidade
, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
207277188
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

A parte agravante permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 211182683.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 200687717).

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 209676182)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conforme ficha financeira de 2024, acostada sob ID. 207039687,
a agravante
é pensionista do Governo de Mato Grosso,
auferi
ndo
, no período, rendimentos brutos na ordem de R$ 12.352,14 (doze mil, trezentos e cinquenta e dois reais a quatorze centavos), que, após descontos
em folha, permearam o montante líquido de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

De outro lado, de acordo com o disposto na inicial do presente agravo, a agravante possui despesas de manutenção que somam o montante de R$ 2.398,22 (
dois mil
, trezentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos)
, de forma que, mensalmente,
sobra à agravante
o valor líquido de aproximadamente R$ 1.079,37 (um mil e setenta e nove reais e trinta e sete centavos)
.

Importa salientar
que, instada a carrear aos autos documentação que demonstrasse, de maneira cabal,
sua atual situação econômic
a e patrimonial
(tais como Declarações de IRPF e holerites atualizados), a agravante permaneceu inerte, conforme ID. 211182683.

Evidencia-se,
portanto
, que a agravante possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem
maiores prejuízos à sua própria manutenção e à de seus familiares.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante,
empresário e proprietário
de bens que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda
o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Por fim, considerando
-se
o valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
707,72 (setecentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
mantenho
à parte agravante
a faculdade de
parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
mantendo à
agravante
o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Revogo a liminar outrora concedida e d
etermino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024